Tribunal: TJMT
Processo: 1027278-78.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027278-78.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WANDERSON MATHEUS RODUI - CPF: 034.111.811-76 (ADVOGADO), ADRIANO NUNES RONDON - CPF: 362.515.421-87 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON MATHEUS RODUI - CPF: 034.111.811-76 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), CARLOS AUGUSTO DA SILVA FILHO - CPF: 719.404.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA ARRUDA - CPF: 041.932.911-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA GONCALINA DA SILVA SANTOS - CPF: 008.868.031-28 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER DA SILVA FERNANDES - CPF: 928.885.261-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – PRISÃO PREVENTIVA –

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR PARA REPOUSO PÓS-CIRÚRGICO E TRATAMENTO DE SAÚDE INDEFERIDO NA ORIGEM –
1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL DEBILIDADE EXTREMA – PACIENTE TRANSFERIDO PARA OUTRO PRESÍDIO

– FALTA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE/INSUFICIÊNCIA DO TRATAMENTO MÉDICO FORNECIDO INTRAMUROS –
2. RECOMENDAÇÃO Nº. 62/CNJ – COVID-19
– APENADO INSERIDO EM GRUPO DE RISCO – HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA – IMPERTINÊNCIA – ACOMPANHAMENTO MÉDICO REGULAR – RISCO DE CONTAMINAÇÃO – INSUFICIÊNCIA –
3. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
–
CABIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR –
IMPROCEDÊNCIA

–

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
– QUANTIDADE DE DROGA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
4. FALTA DE REVISÃO DA NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO APÓS 90 DIAS
– ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – NECESSIDADE DA PRISÃO

REVISADA MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA E EM PRAZO INFERIOR AO EXIGIDO PELA NORMA –
5. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
INSUFICIÊNCIA, POR SI SÓS
–
REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ENUNCIADO Nº. 43 DA TCCR/TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não demonstrado nos autos, de forma inequívoca, que o estado de saúde do paciente esteja debilitado em razão de ter sido submissão à cirurgia (realizada há mais de 5 meses) ou que o atendimento médico fornecido nas dependências do estabelecimento prisional seja insuficiente para o tratamento de seu quadro clínico preexistente de hipertensão arterial sistêmica, não há que se falar em conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar com amparo no fundamento de que seu estado de saúde é incompatível com o ambiente carcerário;

2. A simples alegação de que o paciente se insere no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19 não é, por si só,

empecilho intransponível à manutenção da custódia. Na hipótese, apesar de constar nos relatórios fornecidos pela unidade prisional que o paciente possui hipertensão arterial sistêmica, a não comprovação de que esta condição tenha resultado, no último trimestre, em real comprometimento do seu estado de saúde, aliada às informações de que ele está sendo acompanhado por profissionais e recebendo tratamentos médicos intramuros, elidem a aplicação da Recomendação nº 62/2020 do CNJ, norma que não é impositiva;

3. Malgrado os fatos delitivos imputados ao paciente não tenham sido praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, por outro lado, não se pode ignorar seu envolvimento em flagrante que culminou na apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (292kg de cocaína) e os indícios da destinação mercantil da substância, circunstâncias que evidenciam a necessidade da manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e acautelamento do meio social;

4. Não procede a alegação de falta de reanálise da necessidade da custódia dentro do prazo não peremptório de 90 dias estabelecido no art. 316, § único, do CPP, se a Magistrada de origem assim o fez, mediante decisão fundamentada prolatada em prazo inferior ao exigido no dispositivo legal;

5.
Solitários predicados pessoais favoráveis à paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes,
per si
, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
ad litteram: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”;

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido
liminar
, impetrado em favor de
Adriano Nunes Rondon
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, que o estaria submetendo a coação ilegal desde que o

pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar formulado em seu benefício foi indeferido.

O impetrante relata que o paciente se submeteu à cirurgia de hernioplastia umbilical, razão pela qual necessita de 60 dias de repouso obrigatório e de cuidados médicos não oferecidos na unidade prisional. Ainda em relação à saúde do paciente, afirma que ele pertence ao grupo de risco do COVID-19, por tratar-se de pessoa com quadro clínico de hipertensão, de maneira que preenche
o requisito do art. 4º, I, “a”, da Recomendação nº 62/2020-CNJ.

Já em relação às particularidades da conduta delitiva atribuída ao paciente, assinala que os crimes em apuração não foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 4º, I, “c”, da Recomendação nº 62/2020-CNJ) e que a ordem constritiva foi decretada há mais de 90 dias (art. 4º, I, “c”, da Recomendação).

Por fim, invoca os predicados subjetivos favoráveis do paciente.

Forte em tais argumentos, requereu a concessão da ordem, liminarmente e no mérito, para que a prisão preventiva seja convertida em prisão domiciliar (Id. 71555496).

Anexou documentos (Id. 71555497/71561952).

O pedido liminar foi
indeferido
em sede de plantão judiciário (Id. 7156245).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 71675571).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou em parecer pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 74820466):

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, EM RAZÃO DE O PACIENTE TER SIDO SUBMETIDO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HERNIOPLASTIA UMBILICAL, NECESSITANDO DE CUIDADOS QUE NÃO ESTÃO SENDO FORNECIDOS PELA UNIDADE PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA RECOLHIDO; E TAMBÉM PELO FATO DELE ESTAR ACOMETIDO DE HIPERTENSÃO, FAZENDO COM QUE INTEGRE O GRUPO DE RISCO DO COVID19 – INACOLHIMENTO – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DE QUE NÃO ESTEJA RECEBENDO CUIDADOS MÉDICOS NA UNIDADE PRISIONAL – A MERA ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE ESTÁ ACOMETIDO DE HIPERTENSÃO, E QUE, PORTANTO, SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO DO COVID-19, NÃO É MOTIVO SUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR DE FORMA AUTOMÁTICA – A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE, EM RAZÃO DA QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA EM SEU PODER, CONSUBSTANCIADA EM 292 KG (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS QUILOS) DE COCAÍNA, REVELA NECESSÁRIA A SUA PERMANÊNCIA NO CLAUSTRO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DENEGAÇÃO DA ORDEM.
.

Diante da complexidade do feito, foram solicitadas novas informações judiciais (Id. 77207993), as quais foram prestadas pela autoridade impetrada (Id. 77563485/77563486), porém em nada alteraram o entendimento da d. PGJ, que
ratificou
o parecer anteriormente oferecido (Id. 78077957).

O impetrante levantou “questão de ordem” (Id. 78176480).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 25 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021